Tribunal: TJBA
Processo: 8014285-12.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGUNDA PENHORA. EXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR. INCABÍVEL O DEFERIMENTO DE NOVA PENHORA. NÃO CONFIGURADA NENHUMA DAS HIPÓTESES
PREVISTAS NO ART. 851, DO CPC.
PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 133 E SEGS DO CPC. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

Exist
indo penhora anterior e depósitos em favor do credor, incabível o deferimento de novos bloqueios em contas bancarias da parte agravante como requerido, quando não configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 851, do CPC, como acontece no presente ca
so, inclusive com levantamento de valores.

A desconsideração da personalidade jurídica possui procedimento próprio, que deve ser seguido sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014285-12.2021.805.0000, em que figuram como Agravante
HABITAR CONSTRUÇÕES SPE LTDA e
OUTROS
e
Agravado
KLEBER SAMPAIO DE OLIVEIRA.

A C O R D A M os Desembargadores com
ponentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de
Sessões, 05
de outubro
de
2021

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria
Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça